Tribunal: TJDFT
Processo: 0706891-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706891-60.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ACMF COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. RESCISÃO DE CONTRATO. INDENIZAÇÃO. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. SATISFAÇÃO. DESISTÊNCIA. CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO FORMULADO APÓS SANEAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL. DESISTÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO CONTROVERTIDO EM CONTESTAÇÃO. PROCESSO PARALISADO MAIS DE TRINTA DIAS. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. BENEFÍCIO COM A PRÓPRIA TORPEZA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se de apelação contra sentença que, em ações de reintegração e manutenção de posse (distribuição por prevenção), julgou procedente o pedido da apelada para reintegrá-la na posse do espaço físico cedido à apelante para a instalação e o funcionamento de lanchonete de clube recreativo, e julgou improcedente o pedido de manutenção da posse da apelante, com a continuidade da relação contratual, bem como o pleito subsidiário de indenização por rescisão imotivada. 2. Não prospera a preliminar de ausência de impugnação específica e violação ao princípio da dialeticidade, se a parte apelante sustenta de forma objetiva os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada, de forma a satisfazer o disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil. 3. A desistência de um dos pedidos, após a contestação, somente é possível se o autor concordar, o que não ocorreu nos autos. Além disso, após a decisão de saneamento, como no caso, não é possível em nenhuma hipótese. Interpretação do artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil. 4. Embora requerida a prova pericial, o apelante expressamente desistiu de produzi-la. Além disso, o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. No caso, desnecessária a prova oral para demonstrar o que teria ensejado a rescisão. Em tais circunstâncias, descabe falar-se em cerceamento de defesa. 5. Não configura julgamento ultra petita a sentença na qual foram respeitados os limites objetivos e subjetivos da lide, definidos na petição inicial e na contestação, sendo fundamentada em conformidade com o princípio da congruência, art. 492 do Código de Processo Civil. 6. Não há falar em pedido incontroverso se a requerida não se omitiu na contestação, impugnando especificamente os fatos a fim de que o pleito indenizatório fosse rejeitado. 7. Indefere-se o pedido de extinção sem resolução do mérito se a inércia na prática dos atos processuais operou-se com vistas a atingir, por vias transversas, o mesmo efeito da desistência do pedido indenizatório (recusado pela requerida após a apresentação da contestação), pois o Código de Processo Civil expressamente prevê o princípio da cooperação entre as partes e a prevalência do julgamento do mérito, o que obsta a pretensão do apelante (art. 4o e 6o do CPC), não podendo o abandono ser pleiteado em seu favor porque a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). 8. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 473, parágrafo único, 1.219, ambos do Código Civil, 336, 357, inciso V, §3o, 370, parágrafo único, 374, inciso III, 485, inciso III e 489, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que sua pretensão estaria gizada na continuidade contratual e na manutenção da posse com a declaração do esbulho e que apenas subsidiariamente pretendia a indenização prevista em contrato. Argumenta que a parte contrária não teria se manifestado sobre o pleito subsidiário, tornando-o incontroverso, razão pela qual o juízo de primeira instância não poderia analisar eventual pedido de desistência quanto à indenização, tampouco sanear o feito ou, ainda, intimar a ora recorrida para que se manifestasse sobre o aludido tema. Noutro giro, argumenta que mesmo havendo questões controvertidas a prova testemunhal restou indeferida e determinada cláusula contratual, sobre a qual as partes não controverteram, foi anulada, tudo em violação aos limites objetivos da lide. A recorrida, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários anteriormente estabelecidos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 473, parágrafo único, 1.219, ambos do Código Civil, 336, 357, inciso V, §3o, 370, parágrafo único, 374, inciso III, 485, inciso III e 489, inciso IV, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, em relação à desistência do pedido de danos materiais, à produção de prova testemunhal, e à alegada violação aos limites objetivos da lide, consignou o seguinte, verbis: “Código de Processo Civil, ao condicionar a modificação do pedido ao consentimento do réu, não faz nenhuma ressalva quanto ao caso de fato incontroverso. Portanto, mesmo em tal circunstância, deve ser observada a regra legal. Ademais, o pedido de desistência foi formulado após a decisão de saneamento, hipótese em que não é mais possível a alteração postulada (...). Em verdade, o Juízo a quo não indeferiu a produção de prova oral, apenas postergou a apreciação para depois da realização da perícia (...) o direito à indenização por rescisão imotivada existe, mas está condicionado a investimentos em melhorias estéticas, equipamentos, máquinas e mobiliários. Assim, a prova pericial era o meio necessário para aferir os supostos investimentos (...) no entanto, o apelante desistiu da perícia (...). Note-se que a discussão sobre a motivação da rescisão só tem sentido para fins de indenização. Entretanto, se a apelante desistiu da prova pericial, que permitiria demonstrar investimentos realizados, aptos a ensejar indenização, de nada adiante discutir se a rescisão foi motivada ou imotivada, pois em ambas hipóteses não haverá o que indenizar (...). No caso dos autos, a apelante pleiteou a continuidade da relação contratual, mediante manutenção da posse e, subsidiariamente, a indenização prevista na cláusula 9.1 do contrato para a rescisão imotivada. Conforme foi esclarecido acima, a r. sentença julgou procedente a reintegração de posse pleiteada pela apelada (por se tratar de direito potestativo previsto na cláusula 9.1 do contrato) e improcedente o pedido do apelante para a continuidade da relação contratual com a manutenção de posse no imóvel, debatendo sobre a impossibilidade de aplicar a indenização por rescisão imotivada, prevista no item 9.1 do contrato, devido à ausência da prova técnica, afastada pelo próprio apelante” Com efeito, a conclusão da turma julgadora, conforme excertos transcritos linhas volvidas, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029